Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728879-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA BRAGA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE PEREIRA BRAGA contra decisão de ID 162801854, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714661-48.2022.8.07.0018 ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. No processo de origem, em impugnação apresentada por terceiro interessado, foi alegada a ilegitimidade do exequente, ora agravante, pela parte que se dizia ser o real legitimado, ora Agravada, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, em razão da venda da fração ideal e da cessão dos direitos do imóvel objeto da Ação de Desapropriação n. 0046026- 37.2003.8.07.0016. Acolhida a impugnação pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos: A impugnação feita pela empresa NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 22/04/2016 , e firmada por JOSE PEREIRA BRAGA e NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA , perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte das cláusulas primeira e quinta da escritura (sic), id.148074502. “CLÁUSULA PRIMEIRA – E, pelo Outorgante Vendedor me foi dito que a justo título e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, libre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais, exceto os gravames constantes da Av. 5/42.569 (termo de ajustamento de conduta) e Ação de Execução, prenotada sob o no 101.650 em 13/01/2015 e ainda, outros eventuais títulos prenotados e/ou não levados a registro/averbação, das frações ideais de 0,0760% e 0,0650% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo LOTE URBANO QUINHÃO 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria – Distrito Federal, com total de 704,5247 ha. (setecentos e quatro hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e sete centiares) com as demais características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500 parágrafo terceiro do CCB, bem como todos os direitos decorrentes dos processos de indenização e desapropriação existentes sobre o imóvel, incluindo a diretriz urbanística elaborada por GDR/SUPLAN-DIPLI-GETER- processo No 390.000.750/2013 de novembro de 2013, conforme a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda adiante mencionada. Que, referido imóvel foi havido pelo Outorgante Vendedor da seguinte forma: conforme formal de partilha emitido aos 30/11/2012, devidamente registrado sob o no R-1/251 e R-1/334/42.569, e do mencionado registro imobiliário, extraído dos autos do processo de inventário no 594/1998, da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude e 1o Cível da Comarca de Cidade Ocidental, GO, julgado por sentença datada de 05/09/2005 e transitada em julgado em 11/01/2007, dos bens deixados em razão do falecimento de Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, João Pereira Braga.” “CLÁUSULA QUINTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS DIREITOS A INDENIZAÇÃO - A Outorgada Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP, desde já, os Outorgantes Vendedores, ratificam que, cedem e transferem, junto com a propriedade do imóvel, como de fato e na verdade cedido e transferido têm à Outorgada Compradora, todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, bem como de quaisquer outras demandas que envolvam o imóvel objeto da presente em que eles Outorgantes Vendedores, tenham direito a indenização, autorizando que ela Outorgada Compradora, ingresse em juízo pedindo a substituição processual, ou no caso isso não seja possível, que eles Outorgantes Vendedores sejam representados por procurador por ela indicado, de modo que a Outorgada Compradora possa receber os eventuais direitos creditícios, havidos em razão de futuro êxito no referido processo ou em quaisquer outros.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ,id 148074501 , e determino a substituição no polo ativo de JOSE PEREIRA BRAGA por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Condeno a parte exequente JOSE PEREIRA BRAGA ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP. Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 138859761, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 137030599 e concedida a JOSE PEREIRA BRAGA. Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Da impugnação da AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Considerando que a parte JOSE PEREIRA BRAGA não é parte legitima para esse cumprimento de sentença, não há como reservar valores referentes aos honorários contratuais de prestação de serviço firmado com o ora exequente/autor JOSE PEREIRA BRAGA. Desta forma,rejeito a impugnação apresentada por AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES. Ciência ao MP. Int. Nas razões recursais, o agravante sustenta que ocorrido erro de fato uma vez que não foi realizada a venda dos direitos de indenização, de modo que a decisão diverge das cláusulas contratuais. Informa que a cláusula quinta citada na decisão descreve destoa do texto contido na Escritura Pública (ID 148074502 pg 3 dos autos de origem). Aduz que a ação principal se refere a indenização decorrente de desapropriação indireta ocorrida antes de 2003 e que o direito indenizatório se circunscreve na seara dos direitos pessoais, sendo direito do proprietário do bem, e não da coisa. Alega que a causa de pedir da ação principal é o apossamento administrativo ocorrido antes da propositura da ação e que o objeto da Escritura Pública é apenas a propriedade que permaneceu com o AGRAVANTE após a causa de pedir da Ação Principal, e da leitura da escritura pública observa-se que o objeto do negócio é exclusivamente a compra e venda do imóvel, não incluindo direitos de crédito ou indenização de nenhuma natureza, mas, apenas, direitos reais ainda existentes no referido imóvel. Dessa forma entende ser parte legítima a executar sua fração da indenização devida enquanto substituto processual dos espólios autores da Ação de Desapropriação n. 0046026-37.2003.8.07.0016. Requer a concessão de efeito suspensivo para manutenção do Agravante na lide e autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o levantamento de valores; intimação das agravadas; e, no mérito, o provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada e não conhecer ou julgar improcedente a impugnação apresentada pela Agravada NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, bem como para condenar esta ao pagamento de custas e honorários. Verifica-se que, nos autos de origem, foram opostos embargos de declaração por terceiro interessado sobre a mesma matéria (ID. 163889565). Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 137030599). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Destaque-se inicialmente que, conforme escritura pública de compra e venda lavrada em 22/04/2016 (ID 148074502), o Agravante transferiu à Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH-DF tão unicamente os direitos reais referentes ao imóvel denominado “lote urbano quinhão 23 com 704,5247 ha – Região Administrativa de Santa Maria – DF” matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na referida escritura consta nitidamente em sua cláusula quinta que a compradora, conhecendo da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse n. 0040699-77.2004.8.07.0016, renuncia a todo e qualquer direito ou indenização fruto da procedência da demanda, de modo que independem da transmissão da propriedade os direitos creditícios dos vendedores obtidos com a aludida ação. Quando da realização do negócio de compra e venda do imóvel e transferência do imóvel à NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, a ora Agravada, de igual forma, conforme consta na escritura pública (ID 148074512), deu ciência da Ação de Desapropriação e renunciou a todo e qualquer direito ou indenização advindo da ação. Embora a decisão agravada cite o documento de ID 148074502, transcreve cláusula distinta daquela contida na escritura. Ao contrário do que fundamentado na decisão de Id. 162801854, a cláusula quinta da citada escritura preconiza que houve RENÚNCIA da outorgada compradora a eventuais direitos de indenização, e não TRANSFERÊNCIA. Uma vez que a transferência do imóvel não resulta na transação dos direitos à indenização, ao menos em cognição sumária própria deste momento recursal, aparentemente há legitimidade do Agravante para propositura do Cumprimento de Sentença para pagamento da fração da indenização fixada pela sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação n. 0046026-37.2003.8.07.0016. Noutro norte, verifica-se que nos autos de origem já efetuada a substituição do polo ativo, havendo risco de prosseguimento da ação a despeito da legitimidade ora verificada. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da Decisão de ID. 162801854, devendo o processo seguir o regular prosseguimento mantendo-se o Agravante no polo ativo da ação de origem. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, requisitando informações acerca da decisão proferida quanto os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília – DF, 02 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator